Tribunal: TJDFT
Processo: 0035003-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035003-34.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RESTAURANTE NATURAL GREEN'S LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO MAZER DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática do rito dos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.692.023/MT (Tema 986), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019